Tribunal: TJES
Processo: 0017114-12.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017114-12.2012.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOAO LEONARDO MAROTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA NÃO ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível.

O embargante alega omissão no julgado por não observar a competência da Justiça Federal para o processamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de Justiça Estadual possui competência recursal para julgar demanda envolvendo autarquia federal que não versa sobre acidente de trabalho, ou se a competência é do Tribunal Regional Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. A Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal para causas em que a autarquia previdenciária for parte, exceto as decorrentes de acidente de trabalho (CF, art. 109, I; Súmulas 15/STJ e 501/STF).

6. Ainda que processada na Justiça Estadual por competência delegada (CF, art. 109, § 3º), o recurso cabível deve ser dirigido sempre ao Tribunal Regional Federal (CF, art. 109, § 4º), visto que a causa de pedir não possui nexo com acidente laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao TRF-2.

8. Tese de julgamento: "Na hipótese de competência delegada, o recurso cabível em causas de interesse da autarquia previdenciária que não versem sobre acidente de trabalho será sempre para o Tribunal Regional Federal".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I, §§ 3º e 4º; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 501; STJ, Súmula 15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra v. acórdão (id. 15577855), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto em face de
JOÃO LEONARDO MAROTO.

Em suas razões recursais (id. 16461537), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, por não observar que se trata de processo com demanda de competência da Justiça Federal

Contrarrazões em id. 16508917, em que o apelado optou por não se manifestar.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0017114-12.2012.8.08.0008

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBARGADO/APELADO: JOAO LEONARDO MAROTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra v. acórdão (id. 15577855), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto em face de
JOÃO LEONARDO MAROTO.

Em suas razões recursais (id. 16461537), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, por não observar que se trata de processo com demanda de competência da Justiça Federal

Contrarrazões em id. 16508917, em que o apelado optou por não se manifestar.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Ao analisar as razões do recurso, entendo que merece ser provido.

A Constituição Federal de 1988 estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas em que a autarquia previdenciária for parte (art. 109, I), excetuando-se as demandas decorrentes de acidente de trabalho, que competem à Justiça Estadual (Súmula 15 do STJ e Súmula 501 do STF).

Nesse cenário, aplica-se o disposto no § 3º do art. 109 da Carta Magna, que permite ao Juízo Estadual processar a demanda na ausência de Vara Federal na comarca (competência delegada). Todavia, o § 4º do mesmo dispositivo constitucional é taxativo quanto à competência recursal:

"Art. 109, § 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau."

Da análise acurada dos autos, observa-se que a causa de pedir não possui nexo com acidente laboral. Destaco, inclusive, a existência de recurso de apelação interposto previamente pelo agora apelado
JOÃO LEONARDO MAROTO,
julgado pelo Tribunal Regional Federal, em que anulou a primeira sentença.

Assim, a manutenção do acórdão embargado implicaria usurpação da competência constitucional do TRF-2, gerando nulidade absoluta do julgado.

Por tais razão,
ACOLHO
os embargos de declaração, de modo a
anular
o acórdão de id. 15577855.

Consequentemente,
DETERMINO
a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), competente para processar e julgar o recurso, nos termos do art. 109, § 4º, da Constituição Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)